Tribunal: TJSP
Processo: 1501491-63.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – roubo qualificado. Apelantes ROGERIO e JOSÉ VINICIUS confessos. KARINA e THAIS aderiram à conduta deles, sabedoras do que se desenvolveria. Culpa comum a todos.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. No entanto, cabe afastamento da qualificadora do uso de arma branca, de vez que no período de cometimento deste roubo, havia

Ementa:
APELAÇÃO – roubo qualificado. Apelantes ROGERIO e JOSÉ VINICIUS confessos. KARINA e THAIS aderiram à conduta deles, sabedoras do que se desenvolveria. Culpa comum a todos.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. No entanto, cabe afastamento da qualificadora do uso de arma branca, de vez que no período de cometimento deste roubo, havia sido excluída – situação de inconstitucionalidade não reconhecida. O regime prisional tem previsão legal.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.